Tribunal: STF
Processo: ARE 1495860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. FEITO A ENVOLVER PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA Nº 1.154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo regimental contra pronunciamento individual pelo qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Eis a ementa da decisão agravada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR OBTIDA PERANTE JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 16).



    2. A agravante retoma a argumentação no tocante à competência da Justiça Federal para o julgamento de “feitos relacionados a Instituições de Ensino Superior integrantes do Sistema Federal de Ensino”. Insiste na contrariedade do teor do Tema nº 1154 do rol da Repercussão Geral e na violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 17).



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela confirmação da decisão agravada (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Verifico que a questão objeto do processo ora em análise guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964/SP, Tema 1.154 do rol da Repercussão Geral, ocasião em que decidido, de forma unânime, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que compete à Justiça Federal julgar as causas que versem sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que no feito busque-se apenas indenização. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    (RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).



    5. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para dar provimento ao agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário para, desde logo, prover o recurso extraordinário a fim de, reformando o acórdão recorrido, declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça estadual. Sem manifestação a respeito de custas e honorários, questões a serem decidas na Justiça Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator